Tribunal: STF
Processo: RHC 201152
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 1, p. 114):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA . ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. SITUAÇÃO PECULIAR DE ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM O MEIO CRIMINOSO. IMPOSIÇÃO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: por ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; pela reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.
    2. Na hipótese, não há ilegalidade na aplicação da medida de internação, porquanto fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, em que, além da quantidade de droga apreendida em poder do paciente – 21 porções de drogas (cocaína, "crack" e maconha) –, há menção à reiteração no cometimento de atos infracionais, evidenciada pelo seu envolvimento com o meio criminoso, encontrando-se o adolescente respondendo por outro ato infracional (tráfico), de modo que não há constrangimento ilegal decorrente da imposição da medida mais gravosa.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Busca-se, em síntese, a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto ao paciente, ao argumento de que as circunstâncias pessoais do adolescente apontam a possibilidade de aplicação de aplicação de medida diversa da internação.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR. 
    Intime-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente